Tribunal: TJDFT
Processo: 0729029-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO DEVEDOR. PLEITO A SER FORMULADO NOS AUTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL ALIENADO PELO EXECUTADO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ÔNUS DO INTERESSADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do 14 da Lei n.o 6.015/73, os “oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta Lei, terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer”.
2. Assim, cabe ao proprietário do imóvel penhorado – embargante que tem interesse no levantamento da constrição - recolher os emolumentos cartorários.
3. O pedido de suspensão da execução e de habilitação do crédito perante o juízo universal da recuperação judicial deve ser formulado nos autos do cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Relatório e voto em separado.